Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Pela decisão coligida ao ID 31353417, extingui a presente impetração, sem enfrentamento do mérito, por detectar que a pretensão liberatória formulada na espécie esbarrava na coisa julgada constituída no bojo do HCCrim 0729901-68.2021.8.07.0000. Na sequência, em sua manifestação apresentada ao ID 31392510, a ilustrada Procuradoria de Justiça requereu o encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para ciência do presente caso e para os fins pertinentes, por entender que há indícios de que a presente impetração configuraria ato atentatório à dignidade da Justiça. Por meio do despacho de ID 31447008, oportunizei à d. defesa constituída pelo paciente manifestar-se a respeito do referido pleito ministerial. Em resposta, o nobre advogado impetrante deste writ prestou ao ID 31991752 os esclarecimentos que julgou cabíveis. Por fim, os autos retornaram-me conclusos. Brevemente relatado. Passo a decidir. Ao examinar os autos da ação penal de origem – PrEsAn 0728557-49.2021.8.07.0001 –, vê-se que o paciente foi preso em flagrante na data de 13/08/2021, devido à suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia realizada na data de 15/08/2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Contra a r. decisão do MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiência de Custódia foi impetrado o primeiro habeas corpus em favor do paciente, autuado sob o número 0729901-68.2021.8.07.0000. Naqueles autos, a ordem foi denegada à unanimidade, sobrevindo o trânsito em julgado do v. acórdão em 23/11/2021. Paralelamente, a d. defesa do paciente apresentou perante a MM. Juíza 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em autos apartados, um pedido de revogação da prisão preventiva, autuado como LibProv 0739496-88.2021.8.07.0001. No entanto, o pedido foi indeferido em 12/11/2021. O writ ora sob exame investe contra essa segunda decisão, desta vez de lavra da MM. Juíza processante da ação penal. Ao examinar esta segunda impetração, não detectei a existência de nenhuma modificação juridicamente relevante do cenário fático-processual apta a justificar o manejo de novo habeas corpus para o pretendido reexame dos pressupostos legais da constrição preventiva do paciente. Por esse motivo, extingui monocraticamente o presente writ, com fundamento na coisa julgada constituída no HCCrim 0729901-68.2021.8.07.0000. Nada obstante, conquanto interprete que a presente impetração seja manifestamente inadmissível, verifico que ela foi dirigida contra um novo ato decisório, oriundo de uma segunda autoridade judicial que ainda não havia se manifestado a respeito do encarceramento cautelar do paciente. Por esse motivo, não diviso a existência de ato atentatório à dignidade da justiça, nem de abuso no exercício do direito de ação, tampouco de má-fé a revestir a postura do combativo advogado impetrante. Percebo, na verdade, mero excesso de zelo do nobre causídico ao cuidar da defesa e dos interesses de seu cliente. Assim, não identifico a presença de indícios de hipotética violação aos deveres da advocacia. Por esse motivo, acolho a justificativa lançada na petição de ID 31991752 e indefiro o requerimento ministerial de encaminhamento do caso ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal. Cerifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 31353417 e arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator